Tribunal: TJBA
Processo: 8015545-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015545-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DEONILSO APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s): ALEXANDRE MORAES MEIRELLES DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. OPERAÇÃO SINETE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que recebeu denúncia na Ação Penal nº 8041695-57.2025.8.05.0080, oriunda da denominada “Operação Sinete”, que apura a atuação de organização criminosa voltada à prática de crimes relacionados à grilagem de terras. A defesa requer o trancamento da ação penal, sob alegações de irretroatividade da Lei nº 12.850/2013, prescrição, ausência de justa causa, inépcia da denúncia, atipicidade da conduta e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a imputação de organização criminosa viola o princípio da irretroatividade da lei penal; (
ii
) saber se há ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (
iii
) saber se a denúncia carece de justa causa e individualização mínima das condutas; e (
iv
) saber se houve cerceamento de defesa na condução do processo.

III. Razões de decidir

O crime de organização criminosa possui natureza permanente, de modo que sua consumação se protrai no tempo, afastando a alegação de irretroatividade da Lei nº 12.850/2013 quando presentes indícios de continuidade delitiva após sua vigência.

Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, pois, tratando-se de crime permanente, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre com a cessação da atividade criminosa, o que não se evidencia de plano.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo, ainda que de forma sintética, a participação dos pacientes no núcleo empresarial da organização criminosa, com indicação de condutas relacionadas à aquisição de imóveis com indícios de irregularidade, sendo suficiente para o exercício da ampla defesa.

A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, sendo inviável o reconhecimento de ausência de justa causa quando há lastro mínimo probatório indicado na peça acusatória.

Inexiste cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem oportunizou a apresentação de resposta à acusação, tendo apenas indeferido pedido de devolução de prazo, com determinação de regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. O crime de organização criminosa possui natureza permanente, afastando a alegação de irretroatividade da Lei nº 12.850/2013 quando a conduta se protrai no tempo. 2. O trancamento da ação penal em habeas corpus exige manifesta ausência de justa causa, não configurada quando há suporte probatório mínimo. 3. Não há cerceamento de defesa quando assegurada a oportunidade de apresentação de resposta à acusação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 115; CPP,
arts
. 41 e 395; Lei nº 12.850/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus

de
n.º
8015545-51.2026.8.05.0000,
em que figur
a
como
i
mpetrante
o

a
dvogado
Alexandre Moraes Meirelles de Souza
e pacientes
DEONILSO APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA
e
ELIANA MATTOS DE AMORIM BUENO
, qualificados nos autos,

apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da ação penal nº. 8041695-57.2025.8.05.0080.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora relatora
:

Salvador, .